Tribunal: STF
Processo: Rcl 87701
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AUMENTO DIFERENCIADO A SETORES OU CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS: EXTENSÃO COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em 17.11.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão no Processo n. 0028150-52.2011.8.10.0001, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal:



    “REMESSA NECESSÁRIA. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Em revisões gerais de remuneração, é ilegal qualquer exclusão de gratificação que integre o vencimento do servidor; 2. REMESSA DESPROVIDA” (fl. 2, doc. 7).



    2. O reclamante relata “cuida[r]-se de ação coletiva proposta pelo (...) SINTSEP/MA, como substituto processual, postulando a condenação do Estado do Maranhão ao pagamento do índice de 22,07% sobre a parcela ‘gratificação de dedicação exclusiva’. Alega o sindicato que a Lei estadual 6.273/1995 veiculou revisão geral anual com distinção de índices, conferindo às partes substituídas o direito ao índice de 22,07%. Ainda de acordo com a narrativa autoral, esse incremento não foi considerado no cálculo na ‘gratificação de dedicação exclusiva’, que é calculada a partir do vencimento de outros cargos, alguns que nem integram a carreira da Polícia Civil, categoria pretensamente representada pela parte requerente” (fl. 1, doc. 1).



    Sustenta que “a lei estadual em questão não tratou de revisão geral anual, uma vez que veiculou aumento remuneratório apenas para os servidores estaduais vinculados ao Poder Executivo estadual, não contemplando as demais carreiras de servidores estaduais, como dos órgãos e/ou poderes autônomos, tais como Ministério Público, Assembleia Legislativa do Maranhão, Tribunal de Contas, Poder Judiciário. O que demonstra de plano que a lei estadual 6.273/1995 não veiculou revisão geral anual com distinção de índices” (fl. 8, doc. 1).



    Salienta que, “no caso em análise, a pretensão autoral veicula exatamente a situação vedada, postulando a concessão de aumento justamente sob o fundamento de equiparação de reajuste remuneratório, incidindo em violação ao postulado da separação dos poderes (art. 2º, CF) e à Súmula Vinculante nº 37, caso mantida” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera “não cabe[r] ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório a servidor público com fundamento no princípio da isonomia, também não cabe a concessão de aumento remuneratório por isonomia ainda que a pretexto de revisão geral, sendo a pretensão rechaçada de plano pelo STF, que não admite a concessão de reajuste pelo judiciário, ainda que a pretexto de se tratar de uma revisão geral” (fl. 15, doc. 1).



    Requer “a suspensão do curso do processo originário e o julgamento monocrático da presente reclamação constitucional, conforme previsão do art. 158 e do art. 161, parágrafo único do RISTF” (fl. 16, doc. 1).



    Pede, “no mérito[,] o acolhimento da presente reclamação para conceder ordem de cassação de todas as decisões que contrariam a Súmula Vinculante nº 37, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões com observância do precedente qualificado” (fl. 17, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl n. 31.555/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.11.2018; Rcl n. 32.129/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.11.2018; Rcl n. 31.704/AP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.258/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.11.2018; Rcl n. 32.427/BA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.11.2018; Rcl n. 32.380/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2018; Rcl n. 27.570/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; Rcl n. 29.874/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.10.2018; e Rcl n. 28.762/AC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito dos servidores substituídos por sindicato à revisão remuneratória concedida pela Lei n. 6.273/1995 do Estado do Maranhão, a autoridade reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se “não cabe[r] ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    6. O Tribunal de Justiça assentou:



    “Em análise, verifica-se que a questão principal gira em torno da extensão do reajuste de 22,07% à gratificação de dedicação exclusiva dos servidores públicos estaduais do Maranhão. Esse reajuste foi estabelecido pela Lei Estadual n. 6.273/95, a qual prevê a revisão geral dos vencimentos, abarcando vencimentos, cargos comissionados e funções gratificadas de servidores civis e militares. A interpretação correta da referida lei conduz ao entendimento de que a revisão geral de remuneração deve englobar todos os elementos que integram a remuneração dos servidores, incluindo gratificações. 



    Essa disposição decorre do princípio constitucional de isonomia e da própria previsão contida no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a revisão anual dos vencimentos de maneira uniforme, sem distinção de índices entre as diversas classes de servidores. (...)



    Ademais, é pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo decisões do próprio Tribunal de Justiça do Maranhão, no sentido de que, em revisões gerais de remuneração, é ilegal qualquer exclusão de gratificação que integre o vencimento do servidor. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestou em situações similares, como no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 12.862/MA, reconhecendo que a não aplicação do reajuste na integralidade das verbas remuneratórias representa violação ao direito dos servidores. 



    Conclui-se, portanto, que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao determinar a inclusão do reajuste na gratificação de dedicação exclusiva dos servidores estaduais substituídos, evitando qualquer tratamento desigual e preservando o princípio da isonomia remuneratória, tanto que sequer o Estado do Maranhão apresentou recurso voluntário” (fls. 3-4, doc. 7).



    Em processos análogos à espécie vertente, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações, ao fundamento de que a “concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37” (Rcl n. 27.310-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 14.872, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.6.2016).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 29.354-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais ns. 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de  
Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 27.334-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Em caso análogo ao dos autos, o seguinte julgado:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, proferido nos autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001, que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidores públicos no montante de 5,14%. A decisão reclamada está embasada na premissa de que a vantagem pecuniária prevista na Lei estadual nº 6.273/95 consistiu em revisão geral de remuneração, realizada sem observância do art. 37, X, da Constituição. (...)



    Na origem, servidores públicos do Poder Executivo propuseram ação pugnando pela condenação do Estado do Maranhão ao pagamento do reajuste de suas remunerações em 5,14%, tendo em vista que a Lei estadual nº 6.273/1995, que havia concedido reajuste diferenciado a determinadas categorias de servidores, teria caráter de revisão geral. O órgão reclamado manteve a sentença que julgou procedente a ação, por considerar que, no caso, a concessão de índices distintos na revisão dos vencimentos dos servidores estaduais afronta o artigo 37, X, da Constituição Federal. (...)



    A Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (...)



      Ressalto que esta Corte vem acolhendo a pretensão da parte reclamante em casos similares ao discutido na reclamação em análise. Nesse sentido, cito a Rcl 36.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e Rcl 37.105 MC, Rel. Min. Edson Fachin.



      Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (autos nº 0015829-43.2015.8.10.0001), determinando que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 37. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo” (Rcl n. 38.814, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.4.2020).



    No mesmo sentido, em situação semelhante a dos autos, as seguintes decisões: Rcl n. 24.271-AgR/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 24.965-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2018; Rcl n. 25.927-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.2.2018; Rcl n. 25.461-AgR/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017; e Rcl n. 24.343-AgR/SE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2017. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão no Processo n. 0028150-52.2011.8.10.0001 e determinar outra seja proferida, observando-se a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora